Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VERBA EXECUTADA TAMBÉM POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. PREVALÊNCIA DA APOSENTADORIA DA PARTE IDOSA. PENHORA DE 30% SOBRE APOSENTADORIA NA FONTE PAGADORA. INCABÍVEL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No presente caso, não há que se falar em supressão de instância, haja vista que tal argumento - sustentado pelo agravado – excluiria/eliminaria, em regra, qualquer possibilidade de concessão da tutela de urgência em agravo de instrumento, pois a parte recorrente estaria impedida de corroborar seus argumentos com provas. Aliás, a essência da urgência reside exatamente na impossibilidade de esperar o debate entre as partes, sob pena do perecimento do direito ou para evitar riscos de danos irreversíveis, conforme demonstrado nos autos (penhora de valores/proventos de pessoa idosa e com várias enfermidades). Assim, afasto a ocorrência de supressão de instância e, por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões recursais e em agravo interno.
2. Por outro lado, cabe ressaltar também que a decisão agravada somente tratou do desbloqueio dos valores encontrados na conta bancária da agravante, de natureza salarial, sendo que outras questões levantadas pelo agravado em agravo interno, penhora de 30% sobre os proventos da agravante diretamente na fonte pagadora, não devem ser analisadas nesta Sede Recursal. Ou seja, as questões que não foram objeto da decisão agravada não comportam solução pela via estreita e bem delimitada do agravo de instrumento.
3. No particular, a partir do conjunto fático-probatório despontados dos autos, verifica-se que, de fato, houve constrição integral dos proventos recebidos pela agravante, em conta corrente e conta poupança, situação esta que conduz à extração da verossimilhanças das alegações da parte recorrente, e ao provimento de sua pretensão reformatória.
4. Noutro giro, a alegação do agravado de que a verba penhorada também possuiria natureza alimentar, pois se trata de crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o conflito sobre os direitos de ambas as partes, no presente caso, deve prevalecer o direito da agravante, tendo em vista ser pessoa idosa e acometida de diversas enfermidades. Ademais, foi constatado o comprometimento dos proventos para cobrir despesas de várias enfermidades e para manutenção de outros gastos advindos desse momento da vida (idosa), os quais geralmente são elevados.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.